Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801437-47.2021.8.14.0000
PACIENTE: GILCIMARA VIEGAS GOMES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
1437-47
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS

OAB-
PA
Nº
1
9.567

PACIENTE:
G
ILCIMARA VIEGAS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
3ª
VARA
C
RIMINAL DE SANTARÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
F
RANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
S
33
E 35
DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO
).

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que

a
paciente fora
juntamente com Laira Oliveira Campos
autuad
a
s em flagrante em
10
/02/2021, por haver violado a
s
norma
s
dos arts. 33
e 35
da lei 11.343/2006.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa,

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, conforme se percebe trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o
s
agente
s
não reitere
m
na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente
s
diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares

diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

3.
DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR.

IMPOSSIBILIDADE
.
Diante do presente caso, deve-se levar em consideração o melhor interesse do menor, constatando-se a presença de situação excepcionalíssima trazida pelo STF quando do julgamento do HC
143.641/SP, quando se tratar
de reiteração delitiva e
a prática de crime dentro da residência da paciente, colocando em risco a segurança do infante, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
P
resença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do
CPP. A
plicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
1437-47
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS

OAB-
PA
Nº
19.567

PACIENTE:
GILCIMARA VIEGAS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE SANTARÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 64
7
, d
o

Código de Processo Pena
l
,
impetrado em favor de

GILCIMARA VIEGAS GOMES
, em face de ato do Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Santarém-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801135-59.2021.8.14.0051
.

Alega o impetrante que
a
Paciente encontra-se pres
a
desde de
10 de fevereiro de 2021
, onde fora
efetuada a
sua
prisão em flagrante pela

suposta prática do crime descrito no artigo 33, e 35

da Lei de
nº 11.343/2006
.

Os autos de prisão em flagrante fora distribuído a 3ª Vara Criminal de Santarém, ocasião que o juízo homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, sob fundamento genérico.

Interpôs pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e Lei nº 13.257 de 2016
,
sob argumento da paciente ser mãe de três filhos menores de 12 anos de idade, entretanto, foi indeferido pelo juízo, sob fundamento que a paciente traficava dentro de sua residência, colocando em riscos os infantes, fato que obsta excepcionalmente a concessão da benesse em favor da genitora.

Arguiu que as três crianças
ALEJANDRA
SAFIRA VIEGAS GOMES, de
07 (sete) anos de idade
,
SOFIA
VITÓRIA VIEGAS GOMES
, de
06 (seis) anos de idade
, e
WELLINGTON
SAMUEL VIEGAS GOMES
, de apenas
02 (dois) anos de idade
,

moram todos com a paciente, uma vez que esta é mãe solteira, única fonte de renda da família, sendo sua presença imprescindível aos cuidados dos menores.

Ressaltou ainda que a referida benesse da prisão domiciliar fora concedida pelo juízo a corré Laira Oliveira Campos que
se encontra em situação fática-processual idêntica
da paciente
.

Aduz que o local onde fora apreendido os entorpecentes e presa em flagrante delito, não se trata da residência onde convive com seus filhos, uma vez que
o suposto ponto de vendas de drogas fica localizado no bairro DIAMANTINO, totalmente distante da residência da Requerente, que exerce moradia no bairro ALDEIA. Assim, não há que se falar em risco quanto à vida dos filhos da
paciente.

Destacou ainda que uma das crianças ainda é lactante, necessitando ser amamentado periodicamente.

Por fim
,
alegou que
a paciente possui bons antecedentes, têm residência fixa e exerce ocupação lícita
,
pelo que preenche todos os requisitos legais para responder ao processo de cognição em liberdade plena ou clausulada com a imposição de cumprimento de alguma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Por derradeiro afirma está
sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ausência de fundamentação idônea,
na decisão que negou a concessão da prisão domiciliar à paciente, em patente violação as Jurisprudências do STJ e STF
.

Por esses motivos, requereu liminar
mente a concessão
da Ordem,
com a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e ainda a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que me reservei-me para apreciar o pedido liminar, após
informações
d
a autoridade inquinada coatora (
ID.4630109
).

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em sínteses
:

“ Que os autos encontram-se aguardando as defesas preliminares das acusadas;

A paciente fora presa em flagrante em sua residência no dia 10/02/2021, juntamente com Laira Oliveira Campos realizando o comércio de entorpecentes, sendo denunciadas pelo suposto crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006;

A paciente já responde neste mesmo juízo por outra ação penal por tráfico de entorpecentes, inclusive sendo beneficiada com liberdade provisória, com medidas cautelares, quando voltou a delinquir;

Os motivos pelos quais negou a prisão domiciliar e a liberdade provisória para a paciente, foi que mesmo em liberdade provisória, por ser genitora de criança, voltou a praticar o mesmo delito, e, agora em sua própria residência onde se encontravam as crianças colocando-as em situação de risco em conformidade com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
.”

.

Em 10/03/2021 deneguei a liminar requerida (ID.4670994) e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
FRancisco Barbosa de Oliveira
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
pela sua
denegação

do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilcimara Viegas Gomes
.

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
d
a
paciente
em razão de
ausência de fundamentação idônea da decisão que
decretou a prisão preventiva negou o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
a Paciente
GILCIMARA VIEGAS GOMES
, uma vez que é a única responsável pelos seus filhos
menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados.

No que tange à alegação de
ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da
prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva d
a
ora paciente e
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
a
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do
s
delito
s
de tráfico de entorpecente
e associação para o tráfico
.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)
“1.
DA LEGALIDADE DA PRISÃO

– Analisando ao caderno processual verifico que estão presentes todos os requisitos de legalidade determinado pelo Código de Processo Penal, estando o(s) acusado(s) em situação de flagrante em conformidade com o artigo 302 do Estatuto Processual Penal, além disso, existem nos autos a Nota de Culpa, comunicação dos direitos do(s) preso(s), comunicação a(s) família(s), comunicação ao Ministério Público e a Defensoria Público, desta forma,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

– A autoridade policial e o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se aos acautelados a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 em concurso material (CP, artigo 69), crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
.

O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal
, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2021.04.000116-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
,
para assegurar a aplicação da lei penal
, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A
garantia da ordem pública
,
trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade
, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A
garantia da ordem pública
deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os réus estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico delitos graves que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que os acusados estavam
transportando, guardando, preparando tendo em depósito
para posterior
venda
substância entorpecente, tanto que a mesma foi com os acusados e os objetos necessários para o tráfico no interior da residência, após investigações do serviço reservado da Polícia Militar, demonstrando assim que os acusados teriam montado uma verdadeira
empresa do tráfico
, e, diante dessa organização e da quantidade de objetos apreendidos, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção das segregações cautealres para garantia da ordem pública
(...)

Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
(...)

Já no tocante a
garantia da aplicação penal
levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista
.

(...)

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante das acusadas
GILCIMARA VIEGAS GOMES e LAIRA OLIVEIRA CAMPOS
em prisão preventiva.

3 – DA NÃO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

– Nesta oportunidade verifico ainda a determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 310, §2º, que determina o Juiz deverá negar a liberdade provisória com ou sem fiança se houver demonstração de que o agente integra organização criminosa, o que ocorre no presente caso tendo em vista o grande volume de dinheiro apreendido que pode caracterizar o envolvimento do acusado com organizações criminosas. Aproveito para destacar que apesar das custodiadas afirmarem serem genitoras de crianças
não encontro
nenhuma prova dessas afirmações nos autos, por isso, me reservo a apreciar essas questões depois que a defesa das duas comprovarem suas afirmações
.

(...)”

.

Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, conforme Inquérito Policial (ID.
23531985
), tendo em vista que a paciente
juntamente com Laira Oliveira Campos
comercializava
m
entorpecente
s
,
na
residência
da paciente
, localizada à Rua
Tamoios, 1637, bairro Diamantino
, ocasião em que policiais
militares
, após recebimento de denúncia de tráfico de drogas, no endereço supra citado
era “boca de fumo”
, fizeram diligencias até o local
, chegando ao mesmo foram avistados duas pessoas em atitudes suspeitas, uma delas saiu correndo ao avistar a viatura policial, sendo capturado dentro do quintal da residência, enquanto que o segundo permaneceu parado, e em seguida, após autorizada a entrada dos policiais na residência, foi localizada a acusada Laira
, e ao procederem a revista
à residência
foi apreendido
no quarto da paciente,
4 (quatro) trouxinhas
,

confeccionadas com plástico preto,
d
a substância conhecida como “cocaína”,
além da quantia de R$24,00 (vinte e quatro reais) em cima de uma cômoda, uma tesousa de costura, um tubo de linha branco, cinquenta unidades de saco transparente, em cima da cama, e no quintal ao lado foram encontradas 74 (setenta e quatro) “trouxas”, confeccionadas em plásticos transparente, contendo substância pastosa, esbranquiçada e exalando odor forte, droga conhecida como “pasta de cocaína”, inclusive o material utilizado nas drogas era o mesmo encontrado em cima da cama de GILCIMARA e dois celulares.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente, e a quantidade de drogas apreendidas, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido presa em flagrante por ter em depósito
78
(
setenta e oito
) trouxinhas de “cocaína”, pesando
266,790
g;
(duzentos e sessenta e seis gramas, e setecentos e noventa miligramas)
porções enrolada em saco plástico

conforme Auto de Apreensão e Laudo Provisório Toxicológico de Constatação (ID.
4657482
), denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória da paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade da paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
os
entorpecente
s

foram
apreendido
s na residência da paciente,

denotam
que
a

mesma
fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pel
a
ora paciente
e sua comparsa
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, justificando seu encarceramento cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao

princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Destaque-se ainda, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID.4657480), a paciente já responde a outro processo, no mesmo juízo, inclusive respondendo em liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, ocasião em voltou a delinquir, incorrendo em reiteração delitiva.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Há de se levar em conta o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade da medida extrema, como ocorreu na espécie, em decretar a prisão d
a
paciente porque entendeu necessária a medi
d
a,
pois trata-se de reiteração delitiva.

Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva d
a
paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido.

3.
DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR

Neste capítulo, a defesa com fundamento no art. 318, inciso V do CPP pleiteia a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento da paciente ser mãe de
três
filho
s
menor
es
de 12 anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista ser a única responsável por eles.

Adianto que não deve ser acolhido o referido pedido, no que faço nos seguintes fundamentos:

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 20/02/2018, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu,
verifica-s
e que a paciente comprovou possuir 0
3
(
três
) filho
s
menor
es
de 12 (doze) anos de idade,
ALEJANDRA
SAFIRA VIEGAS GOMES, de
07 (sete) anos de idade
,
SOFIA
VITÓRIA VIEGAS GOMES
, de
06 (seis) anos de idade
, e
WELLINGTON
SAMUEL VIEGAS GOMES
, de apenas
02 (dois) anos de idade
.

De acordo com os depoimentos colhidos pelos policiais militares (
DERLISSON DE ARAUJO GONÇALVES, SIDENAY ALVES DOS SANTOS e PAULO JORGE GOMES JÚNIOR
) que fizeram a abordagem d
a paciente
, relatam que no dia
10
/02/2021, por volta das 1
8
h
3
0min
, estavam em rondas rotineiras, quando foram abordados, no bairro Diamantino, por um popular, que denunciou está ocorrendo na residência localizada a Rua Tamoios, 1637, “boca de fumo”
, ao se deslocarem até o local, encontravam-se em frente a residência
duas pessoas em situação suspeita, ocasião que foram abordados, e após vistoria na referida moradia, fora localizada a paciente e a nacional LAIRA, bem como apreendidas
78
(
setenta e oito
) trouxinhas de “cocaína”, pesando
266,790
g;
(duzentos e sessenta e seis gramas, e setecentos e noventa miligramas)
porções enrolada em saco plástico
, uma tesoura e 50 embalagens de sacos plasticos,

conforme Auto de Apreensão e Laudo Provisório Toxicológico de Constatação (ID.
4657482
)

Diante das narrativas colhidas nos autos de prisão em flagrante, fora lavrado os referidos autos.

O pedido de substituição da custódia preventiva pela domiciliar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, sob a fundamentação
de persistirem os requisitos da prisão preventiva (materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como o fato da se tratar de reiteração delitiva, uma vez que a paciente estava respondendo em liberdade provisória, com medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando voltou a cometer o delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, verifica-se na hipótese a situação excepcionalíssima impeditiva da concessão do benefício previsto no aludido dispositivo legal, tendo em vista que a paciente
voltou a reiterar em conduta delitiva de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico,
bem como utiliza o local em que reside para realizar o tráfico de drogas, o que inviabiliza a concessão do aludido benefício
.

Como
se observa
, a decisão contem fundamentação idônea no tocante as razões para o decreto
p
reventivo, pois, ainda que a paciente seja mãe de
três
crianças, que possuem
7 (sete), 6 (seis) e 2 (dois)
anos de idade, o deferimento da prisão domiciliar deve ter por base a tutela dos interesses dos infantes, o que, no caso presente, até expõe os menores aos riscos que o tráfico de droga representa. Razão, portanto, apta a ensejar a constrição, impedindo a substituição pretendida
.

Não basta
a mera condição de presa e mãe de filhos menores de 12 anos não dá o direito automático à prisão domiciliar, devendo ser analisado cada caso, com suas peculiaridades, levando em consideração as circunstâncias individuais da presa, a vulnerabilidade da situação em que se encontram os menores, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas bem como, a situação econômica da família.
Evidenciando então que, de fato, a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641.

L
ogo, o precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, ao presente caso.

Há de se ressa
l
tar que a paciente
fora beneficiada anteriormente com a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP, pelo crime de tráfico de entorpecente, e
foi
presa
novamente
pela prática de novo delito,
de mesma natureza,
quando foi flagrada
por armazenar 78
(sessenta e
oito
)
“trouxinhas” de “cocaína”

dentro de sua residência,
o que, por si, já demonstra
que a paciente faz da mercância de entorpecentes seu modo de vida, além d
a gravidade de sua conduta e seu grau de periculosidade, dada a expressiva quantidade de droga e reiteração delituosa.

Diante da
reiteração delitiva específica da paciente, bem como
informações que a paciente fazia de sua residência ponto de venda de drogas
,
sendo alvo de denúncias
e, ainda, ante a incidência do requisito da garantia da ordem pública,
não
merece ser
acolhido o referido pleito.

Sobre o caso, colaciono:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DEPENDENTES. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA
. Decisões proferidas pela autoridade judiciária devidamente fundamentadas. Segundo o expediente, durante o cumprimento de mandado de busca, foram apreendidos no imóvel da paciente: 2 pedras de crack (pesando 3,8g), 2 pedras de crack queimadas (pesando 8,5g), 1 tijolo de maconha (pesando 230g), 2 balanças de precisão, 1 máquina caça-níquel, 89 pedras de substância com características de crack, 16 buchas de substância com características de cocaína, 2 buchas de substância semelhante a maconha (pesando 9g), dinheiro, além de outros objetos. Assim, demonstrada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Inviável a aplicação das cautelares diversas, ou a concessão da prisão domiciliar requerida (previstas nos arts. 318 e 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas. No caso, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ao que tudo indica, a paciente reiterou na prática delitiva, em seu próprio lar, local onde também residem os filhos menores e funciona um bar, sendo... conhecido ponto de venda de drogas, em tese. Além disso, verifica-se que a paciente possui extensa folha de antecedentes e também responde a ações penais diversas, pela prática de crimes previstos no art. 273 do CP e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Os demais argumentos apresentados pela defesa inclusive deverão ser analisados em momento processual oportuno, já que não é possível o exame de provas, de forma pormenorizada, em sede de habeas corpus, de cognição sumária. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. ORDEM DENEGADA.

(TJ-RS - HC: 70079144069 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 29/11/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018)

Nesse sentido a 6ª Turma do STJ entendeu que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive os infantes a esse respeito o julgado do HC. 24.604/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado 16/2/2018.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida

extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5. No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Entendo que a presente situação se configura situação de excepcionalidade trazida pelo julgado do STF no HC 143.641/SP, onde reconhece ser inaplicável a prisão domiciliar, em casos que os menores são colocados em risco da atividade ilícita,
reiteração delitiva,
motivo pelo qual, a medida restritiva de liberdade deve ser mantida, pelos seus fundamentos.

4.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

N
o que tange à alegação de que o
s
paciente
s
preenche
m
os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial
conheço
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2021